Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701335-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PLANALTINA DECISÃO “Vistos etc”. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (0706478-93.2023.8.07.0005), deflagrada por Juliana Santos Portela de Brito contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Recebo o presente conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 108, II, RITRJE). Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (Art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 109, do RITRJE). Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito